Tribunal: TJMT
Processo: 1015728-18.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015728-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), LEIA GOMES MILLER - CPF: 537.849.361-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (AGRAVADO), BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - CPF: 094.731.007-01 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE DEFERIMENTO DA TUTELA PARA COMPELIR A OPERADORA AO PAGAMENTO E/OU AUTORIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA BENEFICIÁRIA EM UNIDADE HOSPITALAR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS DEMONSTRADA – PERIGO DA DEMORA VERIFICADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese em que resta demonstrada a probabilidade do direito da autora, somado ao fato de que, ante a sua posição de hipossuficiência, e o risco concreto de sobrevir toda sorte de prejuízos em razão de duro golpe na rotina/organização financeira da parte, o que basta à configuração do requisito do perigo de dano, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LÉIA GOMES MILLER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1027357-60.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para fosse “
determinado à parte ré que proceda com o pagamento dos valores e/ou autorização de todas as despesas decorrentes da internação do período de 12.7.2022 a 16.7.2022 junto à unidade hospitalar Complexo Hospitalar de Cuiabá
”, pois, segundo entendeu o magistrado, embora tenha sido demonstrada situação de “
emergência, diante da gravidade do quadro de saúde da autora à época da internação, e não tendo o plano de saúde custeado despesas correspondentes, (sendo) de rigor o reconhecimento da probabilidade do direito,
(...)
não restou demonstrado o perigo de dano, uma vez que a simples cobrança dos valores que vem sendo efetivada pelo hospital onde a autora permaneceu internada não implica em risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o desfecho desta ação
” (cf. Id. nº 90563260 dos autos de origem).

A agravante narra que “
realizou, particularmente, com ajuda dos familiares, o procedimento de Bariatrica Bypassa, tendo a devida alta médica, porém, durante a sua recuperação em casa, ao fazer uso de anticoagulante em dosagem acima da recomendada, veio a passar mal com hemorragia, tendo que ser socorrida no pronto atendimento hospitalar em urgência/emergência do Complexo Hospitalar de Cuiabá com quadro de Hemorragia Digestiva Alta, com três episódios de Hematêmese (vomitando sangue vivo) e mal estar, sendo na ocasião autorizado pela requerida os exames de sangue e tomografia, mas negada a internação, conforme relatório acostado no processo

de origem
”;

prossegue dizendo que

“
permaneceu internada, realizou exames e procedimentos, arcando com todos os pagamentos, e, após obter alta médica, foi notificada pelo hospital que a internação total quantificou o valor R$ 17.835,00, sendo que a importância de R$ 8.000,00 foi paga no cartão de credito de sua irmã, de forma emprestada, e, ainda, ficou pendente o pagamento da importância de R$ 9.835,07
”
.

Diz que, apesar de

“
não ter cumprido com todas as carências contratuais, cumpriu com a exigência de 24h para atendimentos de urgência e emergência, conforme já é pacificado inclusive no STJ, todavia, mesmo assim, a Unimed Cuiabá negou a internação, sobre justificativa de carências contratuais, demonstrando ato de negligência e atentado contra vida
”, sendo, pois, conforme admitido pelo próprio magistrado, irrecusável a probabilidade do direito alegado, e, diante das particularidades do caso concreto, considerando que demonstrou que

“
luta dia-a-dia para manter a sua subsistência e de sua família, ainda mais com o atual tempo de crise financeira, majoração da inflação e pandemia mundial,
(...)
dizer que não há risco à autora em razão da existência do débito requerido é fechar osolhos para a justiça
”, sobretudo ao se considerar que, neste momento, “
tem a saúde debilitada, está limitada para

buscar formas de prover o seu sustento de forma alternativa, tem buscado ajuda de familiares e amigos para prover sua saúde mínima e a existência de uma dívida de quase dezoito mil reais priva ainda mais sua dignidade de vida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para determinar à ré/agravada que “
proceda com o pagamento dos valores e/ou autorização de todas as despesas procedentes da internação do período de 12/07/2022 a 16/07/2022 para os procedimentos de urgência/emergência junto à unidade hospitalar Complexo Hospitalar de Cuiabá
”; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 138552658).

A decisão vinculada ao Id. nº 139320198, proferida em 12.08.2022, admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar às rés/agravadas que autorizem a cobertura dos procedimentos médicos indicados na inicial, ou, se não for possível proceder dessa forma, eis que o débito já foi gerado, que arquem com o pagamento do saldo devedor em aberto.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 142218678, a parte requerida Unimed refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso; a ré Plural deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano grave e/ou irreversível.

No caso, ao menos à primeira vista, realmente se mostra acertada a conclusão decisória de que é bem provável o êxito da pretensão autoral (isto é, “probabilidade do direito”), haja vista que, embora seja indiscutivelmente lícita a estipulação de prazo de carência nos planos de saúde, essa possibilidade, porém, à luz das normas protetivas ao consumidor, não pode constituir óbice instransponível ao atendimento médico-hospitalar quando se está frente a caso de urgência e/ou emergência, afinal, diante de uma dessas hipóteses, revela-se abusiva qualquer cláusula que restrinja o atendimento indispensável à preservação da saúde do consumidor, o que, aliás, dá ensejo à ingerência jurisdicional para remover o obstáculo abusivo com apoio nas regras e princípios do CDC (art. 51, IV) e da Lei nº 9.656/98 (art. 35-C), afinal, “
a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 437.831/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).

Seguindo essa perspectiva, a jurisprudência do STJ formou o entendimento de que “a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013), dando ensejo a edição das seguintes súmulas relativas à matéria:

Súmula nº 302/STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula nº 597/STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Fixada essa premissa básica, vê-se que, no caso, conforme o destacado na decisão agravada, “
os documentos trazidos com a inicial demonstram a verossimilhança das alegações da autora de que, em virtude de complicação posterior do procedimento de cirurgia bariátrica, em razão do uso de medicamento diferente do que foi prescrito por médico, foi solicitada sua internação em caráter de urgência/emergência, mas o plano de saúde negou cobertura por carência contratual. De acordo com a declaração do médico cirurgião, Dr. Juliano Blanco Canavarros (CRM/MT 2422): ‘Declaro para os devidos fins que a paciente Sra. LEIA GOMES MILLER, 47 anos, CPF: 537.849.361-72, deu entrada no pronto atendimento do COMPLEXO HOSPITALAR DE CUIABÁ na madrugada de terça-feira (12/07/2022) com quadro de Hemorragia Digestiva Alta, a mesma foi internada em caráter de Urgência/Emergência onde mantivemos a sua internação até a presente data’ (sic – Id 90485395 – destaquei e sublinhei)
”, havendo, pois, fortes indicativos de que, diante da excepcional situação de perigo de vida, a negativa de cobertura por parte da Unimed se tratou de ato caprichoso e ilegal (STJ, Súmula nº 597), e, por conseguinte, que é justa a pretensão cominatória (compelir a ré a custear as despesas em aberto) e a ressarcitória (reembolsar aquelas que já foram quitadas) deduzidas na petição inicial.

Já quanto ao “perigo de dano”, embora o magistrado tenha razão ao apontar que, em essência, a discussão gira em torno de questão de cunho meramente patrimonial, o que, em tese, afastaria a ideia de urgência necessária à concessão da tutela provisório, admito a relevância da crítica recursal de que tal premissa não deveria ser adotada de forma indistinta no caso, isto é, sem levar em conta o contexto fático em que se insere a lide, afinal, considerando a antecipação dos efeitos da tutela para fins de compelir a Unimed a custear, ao menos, o saldo remanescente, ainda estamos a falar de débito de R$ 9.835,07, cerca de 3x o valor do salário líquido da autora/agravante, cuja cobrança certamente não tardará a ser feita pelo Hospital/credor, e isso, a meu ver, ante a posição de hipossuficiência da consumidora, e o risco concreto de sobrevir toda sorte de prejuízos em razão de duro golpe na rotina/organização financeira da parte, basta à configuração do requisito do perigo de dano. Não há falar, ademais, em risco de irreversibilidade da medida, pois, se a autora/agravante sucumbir em última instância, poderá a ré/agravada intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados.

À vista do exposto, dou provimento ao agravo e o faço para determinar às rés/agravadas que autorizem a cobertura dos procedimentos médicos indicados na inicial, ou, se não for possível proceder dessa forma, eis que o débito já foi gerado, que arquem com o pagamento do saldo devedor em aberto.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023